Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. TIPICIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1.Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 619, CPP)
2. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, a norma jurídica tutela, primeiramente, a administração da justiça, bem jurídico indisponível e, secundariamente, a vítima da violência doméstica e familiar em favor da qual foram deferidas as medidas protetivas.
3. Uma vez provado o descumprimento das medidas protetivas, não importa saber se houve ou não o consentimento da vítima em seu descumprimento, pois tal consentimento não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta.
4. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, para acrescentar fundamentação ao acórdão recorrido, sanando a omissão apontada, porém sem alterar o dispositivo do referido acórdão.